Tribunal: TJES
Processo: 0003407-95.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003407-95.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANS MILLER PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTE E AGRAVANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, condenou denunciado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena total de 32 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 185 dias-multa. A defesa requer a revisão da dosimetria, com redução das penas-bases, afastamento da agravante do motivo fútil e compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o quantum de exasperação das penas-bases; (ii) estabelecer se há bis in idem no reconhecimento da agravante do motivo fútil cumulada com qualificadora; (iii) determinar se é cabível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A premeditação evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na forma do art. 59 do CP.

2. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a negativação dos antecedentes, sem configurar
bis in idem
quando utilizadas condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência.

3. O fato de o réu portar arma de fogo e praticar o homicídio no bar de sua própria mãe revela maior censura à conduta e legitima a negativação das circunstâncias do crime.

4. O abalo psicológico concreto sofrido pelos familiares da vítima, que extrapola o resultado naturalístico do delito, autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, conforme entendimento do STJ.

5. A jurisprudência do STJ assegura discricionariedade ao julgador na fixação do
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria, inexistindo critério aritmético obrigatório, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os acréscimos aplicados não se mostram desproporcionais diante dos intervalos entre as penas mínima e máxima cominadas aos delitos.

7. Não há
bis in idem
quando uma qualificadora é utilizada para tipificar o homicídio qualificado e outra circunstância é valorada como agravante na segunda fase, conforme orientação do STJ.

8. A compensação integral da atenuante da confissão com agravantes reconhecidas, na fração de 1/6, observa a jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo ilegalidade mesmo em se tratando de réu multirreincidente.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “a”, 121, § 2º, I e IV; Lei 10.826/03, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003407-95.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HANS MILLER PEIXOTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
HANS MILLER PEIXOTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (fls. 212/214), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 32 (trinta e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais e redução da pena-base; afastamento da agravante do motivo fútil (art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do CP), e compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (Id. 17275750).

Acerca dos fatos, narra a denúncia que, na noite de 30/3/2018, no interior do "Bar da Dona Leni", situado na Av. Lagoa Bonita, bairro Nova Esperança, município de Linhares/ES, o ora recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra
Silvado José Bezerra
, causando-lhe lesão que foi a causa efetiva de sua morte.

Passo a apreciar a pretensão recursal.

A defesa não se insurge quanto à autoria e materialidade, postulando, lado outro, pela revisão da dosimetria.

Como primeira tese, requer a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais e redução das penas-bases, fixadas em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o homicídio, e 02 (dois) anos e 03 (três) meses para o porte ilegal de arma de fogo.

No ponto, colhe-se da sentença que o Juiz, quando da análise dos vetores do art. 59 do CP, considerou desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias, para ambas as figuras delitivas, e ainda, as consequências para o crime de homicídio.

A avaliação negativa da culpabilidade merece ser mantida, pois a premeditação evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base.

Os antecedentes foram acertadamente negativados com duplo peso, tendo em vista a indicação de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 179/180 e Id. 18467019).

A propósito, necessário registrar que não houve
bis in idem
na utilização das condenações anteriores distintas para a valoração negativa dos maus antecedentes e para a configuração da reincidência.

Já as circunstâncias dos crimes foram negativadas considerando que o réu portava arma de fogo e praticou homicídio no bar de sua própria mãe, fator que aponta maior censura e justifica a exasperação da basilar.

Sobre as consequências do crime de homicídio, o Magistrado registrou que o evento desestruturou a família do ofendido, causando sérios traumas psicológicos à mãe, irmã e sobrinha, justificativa concreta, que transcende o resultado do delito e ampara a exasperação da pena-base.

Em semelhante sentido, cito precedente do STJ:

“No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (STJ. AgRg no REsp 1.883.371/RN, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020).” (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/ AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021).

Mantida a negativação das circunstâncias judiciais, não prospera o pleito de redução das penas-bases para os mínimos legais, hipótese somente admitida quando todos os vetores do art. 59 do CP forem favoráveis ou neutras, o que não ocorreu.

Já sobre o critério de incremento de pena, a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E na hipótese, os incrementos de pena aplicados para cada vetor negativado (02 anos, 08 meses e 07 dias para o homicídio, e 22 dias para o porte de arma), não se revelam desproporcionais ou irrazoáveis, diante dos intervalos entre os apenamentos, mínimos e máximos, dos delitos (12 a 30 para o homicídio, e 02 a 04 anos, para o porte de arma).

Sob tal orientação, mantenho as penas-bases, como fixadas na sentença.

Indo adiante, a defesa postula pelo afastamento da agravante do motivo fútil (art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do CP), reconhecida para o crime de homicídio, afirmando que tal conduta constitui
bis in idem
.

A pretensão não prospera, pois o Juiz Presidente consignou ter empregado o recurso que dificultou a defesa da vítima para configurar o crime qualificado, e o motivo fútil como agravante.

E segundo o entendimento jurisprudencial sedimentado no C. STJ, havendo duas ou mais majorantes, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes; ou como circunstância judicial, na 1ª fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante[1].

Por fim, quanto ao pleito de compensação da confissão com a reincidência, ao que se colhe da sentença, a atenuante já foi integralmente compensada com a agravante do motivo fútil, no homicídio, e do motivo torpe, no porte ilegal de arma de fogo.

Considerando que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante, deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base[2], conduta já adotada pelo Juiz Presidente, sem preponderância de qualquer das rubricas reconhecidas, mesmo sendo o caso de réu multirreincidente, não há reparo a ser realizado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17698784), conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 21/6/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/6/2022.

[2] STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Julgamento: 18/5/2021, SEXTA TURMA, DJe 28/5/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.